Tribunal: STF
Processo: ARE 1402312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO EM RAZÃO DE NÃO SE TRATAR DE HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA EM LEI.



    INSURGÊNCIA DO REVISANDO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO - APONTADA EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL CONTRÁRIO À DECISÃO COMBATIDA - FATO INSUFICIENTE A JUSTIFICAR O CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL - EVENTUAL MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE AUTORIZAR A REVISÃO.



    Na forma do art. 5º, XL, da Constituição Federal, é a lei penal que retroagirá para beneficiar o réu, não podendo se falar o mesmo acerca de entendimentos jurisprudenciais (TJSC, RCr nº 4003995- 80.2018.8.24.0000, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 25.04.2018), sob pena de se admitir a mudança corriqueira de julgados, situação que traria enorme insegurança jurídica.



    AGRAVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, a despeito disso, o próprio STJ vem seguidamente fazendo questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, "a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva".



    E é justamente esta exceção, exposta na ementa do julgado paradigma, que implica na manutenção do julgado. Isso porque, conforme consignado no acórdão atacado, onde se destacou o relato de testemunha menor de idade na fase policial, além de outra protegida, que prestou seu relato inclusive em juízo e, uma vez lá, confirmou a participação do revisando.



    Nesse ponto, aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente jurisprudência antiga no sentido de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no AREsp 1888676/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. em 05.10.2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente